Tribunal: STF
Processo: Rp 1079
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-11
Data de publicação: 1981-11-11

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE.
EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, VIOLA O PRINCÍPIO DA
INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES (ART. 13, I, COMBINADO COM O
ART. 10, VII, "C"). EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DETERMINA
SEJAM SUBMETIDAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AS INDICAÇÕES DE
DIRIGENTES DE AUTARQUIAS.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE,
DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 18, DE 22
DE SETEMBRO DE 1980, DO ESTADO DE SÃO PAULO.